Tribunal: TJBA
Processo: 8012836-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012836-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDNILSON SILVA NOVAES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO, MARCELO TESHEINER CAVASSANI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
F
ALTA DE INTERESSE RECURSAL. PLEITO NÃO CONHECIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO RESP Nº 1.061.530/RS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS DE MORA PREVISTOS EM 1% AO MÊS. MULTA MORATÓRIA DE 2%. LIMITES LEGAIS RESPEITADOS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE VALORES A SEREM RESSARCIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de Apelação que busca a reforma da Sentença que, concluindo pela inexistência de abusividade nas cláusulas referentes às cobranças de i) juros remuneratórios, ii) capitalização mensal; e iii) encargos moratórios, julgou improcedentes os pedidos de revisão e repetição de indébito.

2. O pleito referente à abusividade na cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios não merece ser conhecido, por absoluta falta de interesse recursal.

3. Analisando a avença em testilha, em especial a cláusula 10
(ID. 34679404, fl. 10)
, que versa sobre encargos de inadimplemento, não se encontra a citada cobrança cumulada de comissão de permanência.

4. Diante da inexistência da cobrança, nítida é a carência de interesse recursal do Apelante neste ponto, o que enseja o não conhecimento da parte do Recurso que alega cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios.

5. Quanto aos juros remuneratórios, considera-se abusiva a cláusula contratual que prevê taxa superior a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. REsp nº 1.061.530/RS. Precedente obrigatório do STJ.

6. No contrato em apreço foram previstas taxas de juros de 1,39% a.m, sendo que, em consulta ao site do Banco Central do Brasil, observa-se que a taxa média de mercado prevista para a época da contratação, novembro de 2019, fora de 0,95% ao mês, logo, inexiste cobrança abusiva.

7. A capitalização mensal se encontra perfeitamente pactuada, pois consta no contrato de
ID. 34679404 fls 6
a previsão da incidência de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, em conformidade com as orientações do entendimento sufragado no Resp. 973.827/RS e na Súmula 541 STJ.

8. Quanto aos encargos moratórios, a avença em exame prevê multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora 1% (um por cento) ao mês. Nítido, portanto, que tais encargos se encontram em consonância com a lei e com a jurisprudência do STJ. Precedentes STJ e TJBA.

9. Por derradeiro, não se revelando abusivas as cláusulas impugnadas pelo Recorrente, conclui-se pela inexistência de cobranças indevidas, o que naturalmente prejudica o pleito de ressarcimento de indébitos e enseja a manutenção da Sentença.

APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8012836-79.2022.8.05.0001,
de Salvador, em que é Apelante
EDNILSON SILVA NOVAES e
Apelado
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

mr6